Tribunal: TJDFT
Processo: 0719105-21.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719105-21.2022.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOYCE DOS SANTOS DE SOUZA APELADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por JOYCE DOS SANTOS DE SOUZA FARIAS contra a r. sentença exarada sob o ID 51351734, pela qual a d. Magistrada de primeira instância julgou improcedentes os pedidos deduzidos pela apelante na petição inicial, resolvendo o processo, com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 51351736), a autora pleiteia, inicialmente, o reconhecimento da tempestividade do recurso ou, subsidiariamente, a devolução do prazo por acometimento grave de saúde de dependente da patrona da apelante. No mérito, sustenta que houve negativa de cobertura para manutenção da rede credenciada durante a sua gestação de alto risco, que implicou em sério descaso da operadora com o direito à vida e à saúde do nascituro, violando o artigo 17 da Lei 9.656/98 e a Resolução Normativa no 112/05 da ANS. Acrescenta que ficou demonstrada a ausência de notificação, pela operadora, conforme os preceitos legais da ANS e jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. Alega que a modificação forçada da rede credenciada representou evidente diminuição do padrão anteriormente ofertado e contratado. Com base nessas considerações, postula a reforma da r. sentença vergastada, a fim de que seja reconhecido o direito da apelante à manutenção da rede credenciada da operadora de saúde durante o período de gestação de alto risco, até o parto. Pleiteia, ainda, a condenação da parte apelada ao pagamento dos danos morais sofridos pela autora, pela negativa de cobertura de procedimento hospitalar obrigatório. Comprovantes do recolhimento do preparo recursal colacionados aos IDs 51351742 e 51351743. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, constata-se que o recurso de apelação cível não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que foi interposto após o decurso do prazo legal. De acordo com o artigo 1.003 do Código de Processo Civil, (O) prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. O §5o do referido dispositivo legal dispõe que (E)xcetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Na hipótese dos autos, a r. sentença objeto do recurso de apelação cível foi disponibilizada de forma eletrônica, tendo o sistema registrado ciência do ato judicial em 25/07/2023, conforme é possível constatar na aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1o grau. Confira-se: Assim, levando-se em consideração a data da ciência a respeito da r. sentença proferida, o prazo recursal começou a fluir em 26/07/2023 e exauriu-se no dia 16/08/2023, considerando que o dia 11/08/2023 foi feriado forense, consoante o artigo 60 da Lei 11.697/2008. No entanto, a presente apelação cível foi interposta tão somente no dia 17/08/2023 (ID 51351736). Defendendo a tempestividade do recurso, a parte apelante assevera que a filha da Dra. Isabella Lopes Menezes, que possui 10 (dez) meses de idade, esteve internada na UTI por bronquiolite, com insuficiência respiratória, impossibilitando a causídica, de modo temporário, a exercer o seu labor. Assim, postula o reconhecimento da tempestividade do recurso ou, subsidiariamente, a devolução do prazo por acometimento grave de saúde da dependente da patrona. Apesar do esforço argumentativo da parte recorrente, razão não lhe assiste. O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de devolução de prazo em hipóteses restritas, devidamente comprovada a ocorrência de justa causa, consoante preceitua o artigo 223 do referido diploma legal. Vejamos: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. No caso dos autos, no entanto, esta conclusão não prevalece. A partir da análise dos elementos probatórios colacionados, verifica-se que a filha da Dra. Isabella Lopes Menezes foi internada na UTIPED em 09/08/2023, recebendo alta hospitalar no dia 12/08/2023 (ID 51351740 - Pág. 3). Ademais, foi apresentado atestado médico informando que a causídica esteve impossibilitada de exercer suas atividades pelo período de 07 (sete) dias, a contar do dia 08/08/2023, de forma que o termo final do período de afastamento do labor foi em 14/08/2023 (ID 51351740 - Pág. 2). Assim, o fato narrado não implica em prorrogação do prazo recursal, porquanto o prazo para interposição da apelação cível se exauriu somente no dia 16/08/2023. Dessa forma, a patrona teve tempo hábil para interpor o recurso ou, ainda, para substabelecer o mandato, caso fosse necessário. A corroborar este entendimento, trago à colação precedentes desta e. Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO FORA DO PRAZO LEGAL. ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA. ART. 223 DO CPC. ATESTADO MÉDICO DO ADVOGADO. JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE. DILAÇÃO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 223, do CPC, é assegurado à parte provar que não praticou o ato judicial por justa causa, que se entende como "evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário", nos termos do §1o, do referido artigo. 2. Conforme entendimento do Colendo STJ, "a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato", entretanto não é o caso dos autos. 3. Na hipótese, ainda que advogada da ré/apelante tenha sido afastada de suas atividades laborais, por motivo de doença, tal circunstância não implica na dilação do prazo para apresentação de recurso, pois tal ato poderia ter sido realizado por outro advogado do quadro jurídico da ré, inclusive habilitados nos autos por meio de procuração. Ademais, o atestado médico acostado aos autos não comprova que a doença que acometeu a advogada a impedia de praticar a defesa processual, especialmente porque o período de afastamento não compreende a totalidade do prazo recursal. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Recurso intempestivo. (Acórdão 1728132, 07090648620218070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 26/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RESTITUIÇÃO DE PRAZO. INDEFERIDO. PEDIDO FORMULADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. DOENÇA DE ADVOGADO. IMPEDIMENTO PARA SUBSTABELECIMENTO. AUSENTE. JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Cuida-se de apelação contra sentença que reconheceu a prescrição do título que instruiu a execução e extinguiu o feito, com resolução do mérito, na forma do Art. 487, inciso II, do CPC. 1.1. Nesta sede, o autor apela pretendendo que seja afasta a prescrição. 2. Inicialmente, vislumbra-se a ocorrência de óbice instransponível que impede o regular processamento do recurso, pois a apelação em análise não atende o requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, qual seja, a tempestividade. 3. No caso, considerando que o indeferimento do pedido de restituição do prazo recursal formulado na origem resultou no trânsito em julgado da sentença, a apelação ora interposta não deve ser conhecida, porque intempestiva. 3. Por se tratar de medida excepcionalíssima, a alegação de afastamento por motivo de doença do patrono da parte não é suficiente para o deferimento da restituição do prazo recursal, especialmente quando formulado após o trânsito em julgado. 3.1. Ademais, não restou comprovado nos autos que o advogado estava tolamente impedimento de exercer a profissão, inclusive que não estava apto a redigir um simples substabelecimento. 3.2. Precedente: "Conforme orientação do c. STJ e desta e. Corte de Justiça, a doença que acomete o advogado somente se traduz em justa causa para a devolução de prazo quando demonstrado o impedimento total para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato, ônus do qual não se desincumbiu o advogado do apelante." (07002675820208070001, Relator: Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2020. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1355560, 07316679020208070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Nesse viés, tendo em vista que a apelação cível foi interposta somente no dia 17/08/2023 (ID 51351736), quando já havia transcorrido integralmente o prazo recursal, tem-se por impositivo o não conhecimento do recurso, em virtude de sua manifesta intempestividade. Insta assinalar que não se encontra evidenciado qualquer erro material advindo da plataforma do Processo Judicial Eletrônico, bem como não fora registrada nenhuma indisponibilidade do sistema na data em que venceu o prazo para interposição do recurso, capaz de ocasionar a prorrogação do vencimento do prazo, nos termos do artigo 11 da Portaria Conjunta n. 53 de 23 de julho de 2014, que dispõe, no âmbito deste Tribunal de Justiça, sobre a tramitação do processo judicial eletrônico. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, em virtude de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023 às 11:57:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora